Tribunal: STF
Processo: RHC 82087
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
        RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
DENEGATÓRIO DE "HABEAS CORPUS": COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.J..
1.      Em se tratando de recurso ordinário, contra acórdão de
Tribunal de Justiça, denegatório de "Habeas Corpus", a competência
para julgá-lo não é do Supremo Tribunal Federal, mas, sim, do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, II, "a", da
Constituição Federal.
3.      Recurso ordinário não conhecido, determinando-se a remessa
dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.